Tribunal: TJMT
Processo: 0013305-40.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 0013305-40.2015.8.11.0003
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
O recurso extraordinário foi inadmitido pela Vice-Presidência deste Tribunal (id. 108713452 – pág. 247).
O recorrente interpôs Agravo ao Supremo Tribunal Federal (id. 108713452 – págs. 252/257).
O Supremo Tribunal Federal reconheceu que a controvérsia posta nestes autos já foi afetada pelo Tema no 698, que está pendente de julgamento. Determinou que fosse aplicado os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (id. 108713453 – págs. 21/22).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
No caso, a controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir a respeito da ofensa ao art. 96, da CF, sob o argumento que é dever do Estado garantir, mediante políticas sociais e econômicas o direito à saúde, o que justificaria a intervenção do Judiciário.
Com efeito, o Ministra RICARDO LEWANDOWSKI reconheceu a repercussão geral no RE 684.612/RJ (Tema 698), em que se discute, “à luz dos arts. 2o e 196, da Constituição federal, a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas urgentes com a finalidade de assegurar o direito à saúde, em substituição ao juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo para a prática do ato administrativo, bem como sem indicar as receitas orçamentárias necessárias ao cumprimento da obrigação imposta.”.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 698).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça